Tribunal: TJES
Processo: 5002948-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Bem de Família (Voluntário); Crédito Tributário
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002948-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE JOAQUIM SIMPLÍCIO NETO e PLASTICAL PLÁSTICO CAPIXABA LTDA

ADVOGADOS: APARECIDA SERRANO DE MELO - ES8528-A, LANIA ROVENIA CORA CARVALHO - ES4768-A

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. INCORREÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça que inadmitiu o recurso especial do Estado, com fundamento na aplicação das Súmulas nº 7 e 83 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial buscava reformar acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a DECISÃO que “tornou insubsistente a penhora de imóvel lançada no rosto dos autos de inventário, por se tratar de bem de família”, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada contra o ESPÓLIO DE JOAQUIM SIMPLÍCIO NETO E PLASTICAL PLÁSTICO CAPIXABA LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:

1) se o Agravo Interno é a via processual adequada para impugnar decisão que inadmite Recurso Especial;

2) se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso de erro na escolha da via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, e a Súmula nº 05 do Tribunal de Justiça preveem o cabimento de agravo interno apenas contra a decisão de negativa de seguimento do recurso excepcional, fundamentada nas alíneas a e b do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil (conformidade com precedentes de repercussão geral ou recursos repetitivos).

O recurso cabível contra a decisão que inadmite o recurso especial com fundamento no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil (demais casos de inadmissibilidade, como incidência de súmula de tribunal superior) é o agravo disciplinado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, salvo se fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

A interposição de agravo interno para impugnar decisão de inadmissibilidade de recurso especial, baseada no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil (Súmulas nº 7 e 83/STJ), configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois inexiste dúvida objetiva quanto ao recurso apropriado, conforme iterativo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O agravo interno é incabível contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial fundamentada no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

A interposição de agravo interno para impugnar decisão de inadmissibilidade de recurso especial, com base no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, constitui erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III; 1.030, § 2º; 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002948-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAQUIM SIMPLICIO NETO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. INCORREÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça que inadmitiu o recurso especial do Estado, com fundamento na aplicação das Súmulas nº 7 e 83 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial buscava reformar acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a DECISÃO que “tornou insubsistente a penhora de imóvel lançada no rosto dos autos de inventário, por se tratar de bem de família”, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada contra o ESPÓLIO DE JOAQUIM SIMPLÍCIO NETO E PLASTICAL PLÁSTICO CAPIXABA LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:

1) se o Agravo Interno é a via processual adequada para impugnar decisão que inadmite Recurso Especial;

2) se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso de erro na escolha da via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, e a Súmula nº 05 do Tribunal de Justiça preveem o cabimento de agravo interno apenas contra a decisão de negativa de seguimento do recurso excepcional, fundamentada nas alíneas a e b do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil (conformidade com precedentes de repercussão geral ou recursos repetitivos).

O recurso cabível contra a decisão que inadmite o recurso especial com fundamento no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil (demais casos de inadmissibilidade, como incidência de súmula de tribunal superior) é o agravo disciplinado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, salvo se fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

A interposição de agravo interno para impugnar decisão de inadmissibilidade de recurso especial, baseada no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil (Súmulas nº 7 e 83/STJ), configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois inexiste dúvida objetiva quanto ao recurso apropriado, conforme iterativo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O agravo interno é incabível contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial fundamentada no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

A interposição de agravo interno para impugnar decisão de inadmissibilidade de recurso especial, com base no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, constitui erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III; 1.030, § 2º; 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002948-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE JOAQUIM SIMPLÍCIO NETO e PLASTICAL PLÁSTICO CAPIXABA LTDA

ADVOGADOS: APARECIDA SERRANO DE MELO - ES8528-A, LANIA ROVENIA CORA CARVALHO - ES4768-A

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(ID 15077875), em razão da
DECISÃO
(ID 14823755), proferida pela
VICE-PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(ID 13581650), interposto em razão do
ACÓRDÃO
(ID 10661892), lavrado pela
Egrégia

QUARTA CÂMARA CÍVEL
, cujo
decisum
negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pelo ora Recorrente, em virtude da
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Privativa de Execuções Fiscais de Vitória
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do
ESPÓLIO DE JOAQUIM SIMPLÍCIO NETO E PLASTICAL PLÁSTICO CAPIXABA LTDA
, que
"tornou insubsistente a penhora de imóvel lançada no rosto dos autos de inventário, por se tratar de bem de família".

A propósito, eis a íntegra dos termos da
Decisão
Recorrida,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002948-88.2024.8.08.0000

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS:
ESPÓLIO DE JOAQUIM SIMPLÍCIO NETO e PLASTICAL PLÁSTICO CAPIXABA LTDA

DECISÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 13581650), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 10661892), proferido pela
Egrégia Quarta Câmara Cível,
que, negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
oposto pelo Recorrente, mantendo a
DECISÃO
exarada pelo
Juízo da 2ª Vara Privativa de Execuções Fiscais de Vitória
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE JOAQUIM SIMPLÍCIO NETO e PLASTICAL PLÁSTICO CAPIXABA LTDA
,
cujo
decisum

“tornou insubsistente a penhora de imóvel lançada no rosto dos autos de inventário, por se tratar de bem de família”.

O referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE ELEVADO VALOR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 2ª Vara Privativa de Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, que declarou insubsistente a penhora de imóvel, por se tratar de bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o imóvel de matrícula nº 27.088, em sendo de elevado valor, pode ser excluído da proteção conferida ao bem de família; (ii) estabelecer se a impenhorabilidade do bem de família pode ser relativizada devido ao valor do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante não comprova o suposto elevado valor do imóvel, limitando-se a indicar o bairro de sua localização.

Mesmo que o alto valor fosse comprovado, isso não seria suficiente para afastar a proteção conferida ao bem de família.

A jurisprudência do STJ afirma que imóveis residenciais de alto padrão não perdem a impenhorabilidade apenas em razão de seu valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Imóveis residenciais de elevado valor continuam protegidos pela impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/1990, desde que sirvam de residência familiar.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.009/1990, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.091.536/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 17/05/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.107.604/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 19/10/2022.

(
TJES,
Classe: Apelação Cível, 0000598-24.2016.8.08.0024, Relator : Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18 de abril de 2024)

O Recorrente opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
os quais foram desprovidos, restando mantidas as conclusões assentadas (id. 13026838).

Irresignado, o Recorrente aduz, em síntese, a ocorrência de dissídio interpretativo e contrariedade aos
artigos 489, §1º, incisos IV e VI, 1.022, do Código de Processo Civil, aos artigos 1º e 2º,
Caput,
da Lei nº 8.009/90.

Contrarrazões
apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (id. 14216028).

Inicialmente, quanto ao descumprimento ao
artigos 489, §1º, incisos IV e VI, 1.022, do Código de Processo Civil,
defende o Recorrente que
“opôs embargos de declaração com a finalidade de suprir a omissão do acórdão quanto aos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça sobre as violações aos artigos 489, §1º, incisos IV e VI do CPC e artigos 1º e 2º, caput da Lei nº 8009/90. Tais dispositivos versam sobre a necessidade da distinção do tribunal quando há desencontro da sua posição com precedentes levantados pela parte, bem como a mitigação do bem de família à bens de elevado valor”.

Sustenta, ainda, que
“No acórdão Embargado, o Tribunal de Justiça entendeu que não haveria previsão legal para a mitigação do bem de família de elevado valor. No entanto, o Eg. Tribunal de Justiça atribuiu, respeitosamente, interpretação genérica à arguição da Recorrente quanto a todas as omissões apontadas. Sendo assim, o Eg. Tribunal ad quo deveria ter se manifestado sobre a questão levantada”.

A propósito, impende considerar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
pacificou entendimento de que inexiste deficiência de fundamentação a ser sanada quando o Acórdão vergastado enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo o Órgão Julgador obrigado a rebater um a um os argumentos das Partes.

Com efeito, extrai-se do Voto condutor do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
o enfrentamento claro e congruente sobre a matéria posta em debate, a justificar a conclusão adotada acerca da manutenção da impenhorabilidade do bem imóvel. Confira-se,
in litteris
:

“Não se discute aqui se o imóvel outrora penhorado é ou não bem de família, e sim se, o sendo, pode ser objeto de penhora, dado seu suposto elevado valor.

De partida, tenho que o agravado não comprovou ser o imóvel em questão de elevado valor, limitando-se a fazer tal ilação com base no bairro em que localizado o bem (Praia da Costa, Vila Velha/ES).

Ainda que o agravante tivesse provado o elevado valor do imóvel – o que admito unicamente como premissa retórica –, tenho que isso, por si só, não seria suficiente para retirar a proteção destinada ao bem de família.

Digo isso porque, para efeito da proteção do artigo 1º da Lei nº 8.009/1990, basta que o imóvel sirva de residência para a família do devedor, sendo irrelevante o valor do bem; afinal, as exceções à regra de impenhorabilidade dispostas no artigo 3º do referido diploma legal não trazem nenhuma indicação nesse sentido.

No mesmo diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO. IMÓVEL DE ALTO VALOR. IMPENHORABILIDADE [...]. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família [...]” (STJ, AgInt no REsp nº 2.091.536/SP, Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 17/05/2024).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. ALTO VALOR DO IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE MANTIDA [...]. Os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei nº 8.009/90” (STJ, AgInt no AREsp nº 2.107.604/SP, Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 19/10/2022).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento.”.

Em assim sendo, resta evidenciada a pretensão de rediscussão da causa, não merecendo admissibilidade o Apelo Nobre, na esteira do entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbo ad verbum
:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 32 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA. PEÇAS PROCESSUAIS. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA.

1. Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II e III, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. (...)

6. Agravo interno desprovido.

(
STJ.
AgInt no REsp n. 2.110.197/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024)

Por conseguinte, em razão da aludida circunstância, incide no caso em tela a
Súmula nº 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, a qual dispõe:
“não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Recurso especial”,
cujo teor
“aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional
” (
STJ,
AgInt no AREsp 1484037/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019).

Ato contínuo, no tocante
aos artigos 1º e 2º,
Caput,
da Lei nº 8.009/90,
denota-se que rever a conclusão da Câmara julgadora, que
“o agravado não comprovou ser o imóvel em questão de elevado valor, limitando-se a fazer tal ilação com base no bairro em que localizado o bem (Praia da Costa, Vila Velha/ES)”,
demandaria, indubitavelmente, a reanálise do conjunto fático-probatório, o que é inviável na presente via, tendo em vista o óbice contido na
Súmula nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
a qual dispõe que
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

Ainda que assim não fosse, constata-se que o entendimento esposado pelo Órgão Julgador no sentido de que o elevado valor do imóvel, por si só, não é suficiente para retirar a proteção destinada ao bem de família, encontra-se em conformidade com a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, consoante se verifica
in litteris:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. EXPROPRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ELEVADO. IRRELEVÂNCIA

1. A impenhorabilidade do bem de família implica que, no processo executório, o bem não pode ser penhorado nem expropriado.

Precedente.

2. O valor elevado do imóvel não afasta, por si, a proteção legal de impenhorabilidade do bem de família. Precedentes.

3. Recurso especial provido.

(
STJ,
REsp n. 2.091.607/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 7/7/2025.)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. ELEVADO VALOR. IMPENHORABILIDADE.

1. Discute-se nos autos acerca da possibilidade de penhora de imóvel, residência da família, de alto valor.

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel, prevista na Lei nº 8.009/1990, basta que o imóvel sirva como residência da família, sendo irrelevante se ele é ou não de elevado valor.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.629.196/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

Assim, incide novamente a
Súmula nº 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
que obsta a admissibilidade do Apelo Nobre quando a Decisão objurgada encontra-se em conformidade com a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso Especial, por incidência das Súmulas
nº 07 e 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Irresignado, o Recorrente alega a
inaplicabilidade da Súmula nº 7 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
sob o argumento de que
“o Recurso Especial não busca o reexame de provas, mas sim a correta interpretação e aplicação dos dispositivos legais pertinentes à matéria, especificamente os artigos 1º e 2º da Lei nº 8.009/90, bem como os artigos 489, §1º, incisos IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil”.

Sustenta, ainda, a
inaplicabilidade da Súmula nº 83 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, por entender que a questão da mitigação da proteção do bem de família de elevado valor não possui entendimento pacificado na Corte Superior, tendo o recurso sido interposto também com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional (violação à lei federal) e em questões processuais de ordem pública.

Devidamente intimados, os Recorridos apresentaram
Contrarrazões
(ID 15492887)
,
afirmando que a decisão agravada está correta ao aplicar as
Súmulas nº 7 e 83 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, sendo a primeira por vedar o reexame de provas quanto ao valor do imóvel, e a segunda por confirmar que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que o valor do imóvel não afasta a proteção do bem de família.

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força

do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil,
o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Sodalício
,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Na espécie
,
a parte Recorrente manejou o presente Recurso de Agravo Interno a fim de impugnar a Decisão
que inadmitiu o Recurso Especial por ele interposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, diante dos óbices das Súmulas nº 07 e 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, pronunciamento sujeito a ser desafiado apenas pelo Recurso de Agravo, disciplinado no
artigo 1.042, do Código de Processo Civil
,
verbatim:

Art. 1.042.
Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.

1. A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos.

2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.

3. A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ,
AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

Acompanho o eminente relator, para não conhecer do recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO
CONHECER
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Sessão plenário virtual 17-25/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o Voto de Relatoria.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.